Tribunal: STF
Processo: ARE 1507520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE ITU – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – (I) PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS E DE SUBEMPREITADA DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO - ABATIMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 7º, § 2º, INCISO I DA LC 116/2003 – QUESTÃO PACIFICADA PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE N° 603.497 (TEMA Nº 247) – (II) MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO – IMPETRAÇÃO VOLTADA EM RELAÇÃO A VALORES JÁ RECOLHIDOS - AUSÊNCIA, CONTUDO, DE INFORMAÇÕES E DE DOCUMENTOS ACERCA DOS VALORES EFETIVAMENTE EMPREGADOS A TÍTULO DE MATERIAIS E SUBEMPREITADA – NOTA FISCAL COLIGIDA AOS AUTOS QUE NÃO DESTACA TAIS VALORES – DESCABIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA DENEGADA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; e 146, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente